Tribunal: TJMT
Processo: 1012606-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012606-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Atos Unilaterais, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), EZILDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 145.925.878-98 (AGRAVANTE), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (AGRAVADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EZILDA RIBEIRO VIOLATO (AGRAVANTE), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (TERCEIRO INTERESSADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RIBEIRO - CPF: 075.052.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento
(AgRg no AREsp 58.638/SC).

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que vem previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso.

O pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE EZILDA RIBEIRO VIOLATO, em face da decisão monocrática de ID no 155665157, que monocraticamente não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1012606-94.2022 apresentado em face de JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA E OUTROS, em razão da sua intempestividade, por entender que este recurso foi apresentado em face de decisão de primeiro grau proferida em pedido de reconsideração, instrumento sem qualquer previsão legal e que não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Em suas razões, de ID no 158471177 a parte agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau não considerou o seu pleito como pedido de reconsideração, sendo, portanto, tempestivo o seu recurso de agravo de instrumento distribuído.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID no 161557185.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu o seu recurso de agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade, por entender que este recurso foi apresentado em face de decisão de primeiro grau proferida em pedido de reconsideração, instrumento sem qualquer previsão legal e que não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravada não deveria ser conhecido, esclarecendo conforme segue:

“Pelo que se colhe dos autos, o espólio agravante requer a reforma de decisão anterior à questionada que, dentre inúmeros pontos, indeferiu o pedido de depósito nos autos originários do valor de R$476.246,34 pelo Espólio de Elpídio Ribeiro Filho.

Veja que, pela movimentação processual, que esta decisão foi proferida em 15.09.2021 e que houve a apresentação de pedido de reconsideração desta decisão, travestido de embargos declaratórios e que em 10.01.2022, o Juízo de primeiro grau fez expressa referência se tratar de pronunciamento em sede de reconsideração que, em síntese, declara não haver valores à serem penhorados nestes autos de titularidade do Espólio de Elpídio.

Ato contínuo, o espólio recorrente manejou o presente agravo de instrumento, restando, assim, precluso o seu questionamento.

Desse modo, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado em decisão anterior, tendo em conta que o pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Nesse sentido, inclusive decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2.
O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012) (grifo nosso)

A respeito desse mesmo entendimento, compartilha outros Tribunais:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO -
Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para interposição de agravo de instrumento.
- Art. 522, do CPC: Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias. -Recurso não provido” (TJ-MG - AGV: 10145120677300002 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO RECURSAL.
Sabidamente, pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe fluência do prazo recursal,
indiferente que nele se apregoe supostos fatos novos, assim não caracterizado o que de muito já existia e deveria ser sabido pela parte.” (TJ-RS - AI: 70077831014 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 24/05/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2018).

Portanto, inexistindo pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023